Tribunal: TJMT
Processo: 0015652-84.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015652-84.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DAVID DE CAMPOS SILVA - CPF: 065.372.321-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WAGNER ROBERTT DE CAMPOS - CPF: 029.658.621-88 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL – ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DEMONSTRADO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS – DÚVIDAS QUANTO A TRAFICÂNCIA - ATOS DE COMERCIALIZAÇÃO – NÃO COMPROVADOS – PARECER DA
PGJ – ADOÇÃO
PER RELATIONEM –
ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] uma decisão condenatória pela gravidade de seu conteúdo deve estar sempre calcada em certeza e provas seguras. Foram apreendidas 2,48 gramas de maconha em depósito com o apelado. Contudo restam dúvidas acerca da traficância [...] Sendo assim, do cotejo dos elementos probatórios carreados aos autos não sobejou evidenciada a prática da conduta capitulada na exordial acusatória, porquanto o apelado não foi flagrado comercializando qualquer substância ilícita, bem como foram encontrados em seu poder pequena quantidade de drogas (2,48 gramas de maconha). Com efeito, a condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer [...]”

(Parecer da PGJ nº 002341-007/2019)

“A quantidade de entorpecente apreendida – 5 g (cinco gramas) de maconha – é ínfima e a balança de precisão sem nenhum outro elemento a mais a indicar a traficância, não autoriza a condenação por tráfico de drogas. Se não há provas suficientes a comprovar a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas, é inadmissível a condenação do apelado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual está escorreita a desclassificação para o delito de uso.”
(TJMT, N.U 0007427-90.2019.8.11.0037)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0015652-84.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): GABRIEL DAVID DE CAMPOS SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U

0015652-84.2019.8.11.0042), que
desclassificou o tráfico de drogas em face de GABRIEL DAVID DE CAMPOS SILVA para posse de drogas para uso pessoal – art. 28 da Lei nº 11.343/2006 -
(ID
187378294).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que

“os elementos colhidos nos autos e as circunstâncias nas quais se deu a detenção do réu, indicam que o mesmo realmente estava envolvido com o tráfico
”.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado por tráfico de drogas (ID 169464497).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 187378652).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que desclassificou a conduta do apelado do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 para o delito do art. 28, da mesma Lei– Irresignação ministerial – Pretendida condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas – Alegações improcedentes – Negativa de autoria e insuficiência probatória acerca da traficância – Princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 191183181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 22 de março de 2019, às 8h02 min, na residência localizada na Rua Nova Olímpia, nº 192, do Bairro Santa Izabel, nesta cidade, os denunciados Gabriel David de Campos Silva[...] tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha com massa de 2,48g (dois gramas e quarenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Gabriel David de Campos Silva e Wagner Robertt de Campos como no incursos no art. 33,

caput, da Lei 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 187378289)

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico de
drogas
nos seguintes termos:

“[...]
II – Motivação

Fielmente observado o procedimento que rege a espécie, bem assim as garantias constitucionais e por não suscitadas matérias processuais pelas partes, autorizado é o exame do mérito da causa.

A materialidade delitiva encontra-se muito bem definida pelo auto de prisão em flagrante (ID. 80162480 - fl. 08), boletim de ocorrência (ID. 80162480 - fls. 12/14), termo de exibição e apreensão (ID. 80162480 - fl. 21) e laudo de pericial definitivo (ID. 80162480 - fls. 123/124), onde foi constatada na substância apreendida a presença de MACONHA, tratando-se de substâncias entorpecente de uso proscrito no Brasil já que pode determinar dependência física ou psíquica.

Passa-se a análise da autoria [...]

Conquanto as provas demonstrem que teria sido encontrada uma pequena quantidade de droga, não há provas seguras de que o entorpecente se destinava à mercancia.

Como se verifica, o fato apurado decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão em que constava outro alvo, sem qualquer menção ao nome ou às características de ambos acusados.

Vale ressaltar que restou ressaltado em Juízo que ambos os acusados não eram apontados como traficante na minuciosa investigação feita pelas polícias civis e militares.

Aliás, os policiais não presenciaram atos de comércio por parte dos acusados na ocasião de suas prisões, tampouco efetivaram abordagem e colheram depoimento de pessoas que teriam afirmado adquirir drogas de um dos acusados.

Desta forma, observa-se que a declaração dos acusados não são despiciendas.

Frente a tal quadro, o que se tem é a apreensão de droga de propriedade de Gabriel que, por não ser incompatível com o uso próprio, deve ser prestigiada a versão do acusado.

Nesse contexto, mencione-se que apesar da apreensão de objetos sugestivos da mercancia, tem-se que não há outros elementos nos autos que indicativo concreto de traficância, de modo que não se afigura suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por conseguinte, para correta adequação típica da conduta, revela-se imprescindível a analise teleológica, ou seja, o fim pretendido pelo agente ao trazer consigo a substância entorpecente. No caso vertente, reitera-se, não há nos autos um só dado objetivo que indique a prática do comércio de drogas.

É cediço que o fato de ser o acusado usuária de drogas não afasta a condição de traficante. Todavia, a quantidade apreendida de entorpecente por si só exterioriza o comércio de drogas, porque a gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita do tráfico.

Assim, não há elementos objetivos que indiquem o tráfico e, por isso, a conduta do acusado adéqua-se ao artigo 28 da LD. Por conseguinte, cumpre extinguir a punibilidade, posto que entre o recebimento da denúncia (12/agosto/2019) até a presente data, decorreu lapso superior ao previsto no art. 30 da Lei 11.343/06, referente a prescrição do crime ora desclassificado (art. 28 da mesma fonte legislativa), de modo que se promove o reconhecimento da prescrição.

Por outro lado, levando-se em consideração que não restou demonstrado nos autos que o entorpecente apreendido seria de propriedade de Wagner ou que teria sido apreendida qualquer substância ilícita em sua posse, a absolvição é imperativa. Isso porque, não existem provas robustas e incisivas nos autos que autorizem à conclusão no sentido de que o denunciado Wagner envolveu-se com a prática delituosa, bem como por ser inviável chegar a tal conclusão com base em meras suposições, desamparados de elementos concretos necessários para prolatar édito condenatório [...]

III – Dispositivo Posto isso, julga PARCIALMENTEPROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de:

a) DESCLASSIFICAR a conduta do acusado Gabriel David de Campos Silva descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 para a prevista no art. 28 da mesma lei e, em seguida, declarando EXTINTA A PUNIBILIDADE pela prescrição dado o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a presente data (LD, 30) [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 187378294).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 80162480 - fl. 21) e Laudo Pericial Definitivo (ID 80162480 - fls. 123/124), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Flávia Cordovez Lopes de Aquino, policial militar (fls. 20/21), Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz, policial militar (fls. 22/23), Caio Sérgio Schossler Danielli, investigador de Polícia Civil (fls. 24/25), bem como os interrogatórios Wagner Robertt de Campos, coindiciado (fls. 37/39), e de GABRIEL DAVID DE CAMPOS SILVA, apelado (fls. 31/33).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Augusto Sergio Gonçalves de Queiroz e Flávia Cordovez Lopes de Aquino, o investigador de Polícia Civil Caio Sergio Schossler Danielli e interrogados o coindiciado Wagner Robertt de Campos e o apelado Gabriel David de Campos (Relatório de Mídias – ID 187378293).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a desclassificação do tráfico de drogas, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...]
em que pesem as bem-lançadas razões ministeriais, não vislumbro a existência de provas hábeis a amparar qualquer decreto condenatório.

Por oportuno, ressalto que uma decisão condenatória pela gravidade de seu conteúdo deve estar sempre calcada em certeza e provas seguras.

Foram apreendidas 2,48 gramas de maconha em depósito com o apelado. Contudo restam dúvidas acerca da traficância.

O apelado narrou, em seu interrogatório judicial, que é usuário de drogas, bem como não conhece o alvo do mandado de busca e apreensão Rafael Wellington da Silva.

Os policiais responsáveis pela prisão do acusado, Caio Sérgio Schossler Danielli e Flávia Cordovez Lopes de Aquino, afirmaram que apenas participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão, relatando que ao chegarem no imóvel indicado no mandado foram informados que o alvo não mais ali residia, sendo que procederam com as buscas e localizaram no quarto em que os acusados dormiam a substância entorpecente apreendida e demais objetos mencionados.

Por sua vez, a testemunha Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz relatou que fazia parte da equipe de inteligência e teria feito produção de conhecimento que embasou o pedido de busca e apreensão, destacando que o nome do acusado não teria sido mencionado na investigação preliminar realizada.

Conforme os depoimentos dos agentes policiais nas investigações preliminares o acusado não era apontado como traficante de drogas, bem como que a expedição de mandado de busca e apreensão tinha como alvo Rafael Wellington da Silva, o qual não se encontrava no local.

Sendo assim, do cotejo dos elementos probatórios carreados aos autos não sobejou evidenciada a prática da conduta capitulada na exordial acusatória, porquanto o apelado não foi flagrado comercializando qualquer substância ilícita, bem como foram encontrados em seu poder pequena quantidade de drogas (2,48 gramas de maconha).

Com efeito, a condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer [...]

Dessa forma, a negativa de autoria aliada a ausência de outras provas capazes de alicerçar um seguro decreto condenatório, impõe a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de drogas, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, visto que no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova se equivalem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 191183181)

Em reforço, aplica-se o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“A quantidade de entorpecente apreendida – 5 g (cinco gramas) de maconha – é ínfima e a balança de precisão sem nenhum outro elemento a mais a indicar a traficância, não autoriza a condenação por tráfico de drogas. Se não há provas suficientes a comprovar a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas, é inadmissível a condenação do apelado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual está escorreita a desclassificação para o delito de uso.”
(N.U 0007427-90.2019.8.11.0037, Relator: Des. Paulo da Cunha - DJe 10.11.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023